Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708219-90.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIOCLIDES DA COSTA LIMA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, DIOCLIDES DA COSTA LIMA DESPACHO Intimem-se Dioclides da Costa Lima e Banco Safra S.A. para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator